Tribunal: TJMT
Processo: 1011290-14.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011290-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATANAEL BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 960.720.081-00 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1011290-14.2020.8.11.0001

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): NATANAEL BORGES DE OLIVEIRA

Recorrido(s): EBANX LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA (RELÓGIO) – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – TESE DE ILEGITIMIDADE – MERA INTERMEDIAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – LEGITIMIDADE DA PARTE PROMOVIDA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL –
CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.º, II, DO CPC – COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DA PROMOVIDA – PAGAMENTO PARA A PROMOVIDA –
NÃO ENTREGA DO PRODUTO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Não há se falar em ilegitimidade da parte promovida para figurar no polo passivo da presente ação se é a empresa que mantém a plataforma na qual a compra fora realizada, assim como foi a responsável pelo recebimento dos valores.

Diante da legitimidade da parte promovida, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Considerando a venda do produto através da plataforma da parte promovida e do recebimento dos valores por esta, bem como que o consumidor não recebeu o produto pago, resta caracterizada a sua responsabilidade pelo evento, pois integra a cadeia de consumo e deve responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor.

Havendo a venda de produto através da plataforma mantida pela parte promovida e não havendo a entrega, nem solução administrativa, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor correspondente ao bem vendido e não entregue, assim como ao recebimento de indenização por dano moral por frustração das expectativas e ausência de solução.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso provido para reformar a sentença para reconhecer a legitimidade passiva da parte promovida e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte promovida, por entender que se trata da mera plataforma onde o produto fora vendido, não possuindo responsabilidade pela entrega, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, OPINO PELA ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR suscitada pela Reclamada e, via de consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que a parte promovida é legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois é a responsável pela plataforma onde o produto fora anunciado e comprado, assim como foi a responsável pelo recebimento do valor pago, conforme comprovante juntado, havendo responsabilidade objetiva e solidária.

Alegou que deve ser aplicada a teoria da aparência, pois o consumidor é a parte vulnerável.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial a fim de determinar a restituição do valor pago, no importe de R$ 115,95 (dento e quinze reais e noventa e cinco centavos) e fixar indenização moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, porquanto é a parte promovida a detentora da plataforma, realizando a propaganda e hospedagem do vendedor, assim como foi quem recebeu os valores pagos.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Não há se falar em ilegitimidade da parte promovida para figurar no polo passivo da presente ação se é a empresa que mantém a plataforma na qual a compra fora realizada, assim como foi a responsável pelo recebimento dos valores.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença singular para reconhecer a legitimidade passiva da parte promovida, razão por que passo à análise de mérito.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Colendos Pares;

Diante da legitimidade da parte promovida, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Considerando a venda do produto através da plataforma da parte promovida e do recebimento dos valores por esta, bem como que o consumidor não recebeu o produto pago, resta caracterizada a sua responsabilidade pelo evento, pois integra a cadeia de consumo e deve responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor.

Havendo a venda de produto através da plataforma mantida pela parte promovida e não havendo a entrega, nem solução administrativa, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor correspondente ao bem vendido e não entregue, assim como ao recebimento de indenização por dano moral por frustração das expectativas e ausência de solução.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida a restituir o valor pago pelo produto, no importe de R$ 115,95 (dento e quinze reais e noventa e cinco centavos), corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021